Tribunal: TJES
Processo: 5001644-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001644-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.
Para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido.

4.
Se é certo que a
“recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
(artigo 47, da Lei nº 11.101/2005), também é certo que determinados créditos não se submetem ao regime da recuperação judicial, cuja descaracterização não foi verificada nos autos, sendo exigíveis honorários da parte sucumbente (inclusive recursais, observados os parâmetros legais), e não beneficiária da gratuidade da justiça.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
contra o r. acórdão do evento 2322510, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu impugnação de crédito formulada pelo ora embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

A embargante aduz que: 1)
“o acórdão ora recorrido contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, eis que não reformou a r. decisão objurgada”
; 2) a
“manutenção do indeferimento da perícia contraria também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
; 3)
“cerceou o direito de defesa da Agravante, em total ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
; 4)
“em contrariedade ao citado artigo 47, houve majoração da condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento)”
; 5)
“não se justifica a manutenção da condenação em honorários advocatícios, tampouco sua majoração, o que onerará ainda mais a empresa em recuperação judicial, eis que não levou em consideração a total ausência de complexidade da demanda, o julgamento antecipado da lide, e do mínimo de trabalho despendido pelo patrono do Embargado (Agravado), e que a discussão na referida impugnação gira tão somente em relação à natureza dos créditos de Impugnante (credor), eis que já haviam sido arrolados”
; 6)
“prequestiona, em especial o artigo 47 da Lei 11.101/2005, o artigo 5º, inciso LV/CF, o § 2º do artigo 85 do CPC, além das jurisprudências já tratadas no caso”
.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado definiu que:

1. Segundo a regra do art. 49, §§ 2º e 3º da Lei n. 11.101/2005, considera-se o crédito garantido por alienação fiduciária como extraconcursal.

2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor
” (AgInt no AREsp 1525661/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021).

3. Os valores dos contratos e das garantias devem ser considerados tal como acordado pelas partes interessadas no momento da celebração da avença. Uma vez que os valores dos bens alienados fiduciariamente são superiores ao montante emprestado, não há que se falar em qualquer submissão do contrato à recuperação judicial.

4. O adiantamento do contrato de câmbio deve ser excluído do quadro geral de credores por não se submeter ao regime da recuperação judicial. Observância dos artigos 49, §4º, e 86, II, ambos da Lei n. 11.101/05.

5. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem. 4. Portanto, por se tratar de atos de gestão da empresa, deve se manter o entendimento no qual o mencionado crédito ostenta privilégio em relação aos demais, sendo sua natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º c/c art. 86 da Lei nº 11.101/2005. Precedentes TJ/ES e STJ
” (TJES; AI 0001850-39.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/10/2019; DJES 02/12/2019).

6. O cumprimento das regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BCB no momento da celebração da avença é suficiente para rejeitar a tese recursal de descaracterização do ACC celebrado pelas partes, na medida em que o fato de um dos contratantes utilizar indevidamente o capital adiantado não pode gerar consequências negativas ao outro (
nemo potest venire contra factum proprium
– proibição do comportamento contraditório).

7. O pedido de prova pericial sem qualquer indício da desnaturação do contrato de adiantamento de crédito, não revela a indispensabilidade desta espécie probatória.

8. Na esteira do precedente exarado por esta egrégia Segunda Câmara Cível “
não se identifica prejuízo à defesa da empresa recuperanda, pela não abertura do contraditório após impugnação do crédito, pois, além dos valores excluídos terem sido inseridos pela administradora judicial, não resta preclusa a oportunidade de a empresa recuperanda comprovar que, efetivamente, houve a descaracterização dos referidos contratos de adiantamento de contrato de câmbio para mútuo, o que será ser analisado pelo próprio juízo de origem, também competente para execução de tais créditos, que, em regra, são extraconcursais
” (TJES; AI 0014576-73.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018).

9. O c. STJ entende que “
por força do vetor interpretativo encartado no princípio da preservação da empresa, os encargos incidentes sobre o adiantamento de contratos de câmbio para exportação se submetem aos efeitos da recuperação judicial da devedora, restringindo-se o caráter extraconcursal (previsto no § 4º do artigo 49 da Lei 11.101/2005) aos créditos efetivamente adiantados, os quais deverão ser objeto de pedido de restituição, ex vi do disposto no inciso II do artigo 86 da citada norma. Precedentes
” (AgInt no REsp 1784921/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

10. O contrato prelecionou expressamente a abrangência da garantia (imóveis) em relação à dívida principal e aos seus acessórios, de modo que os encargos do adiantamento do contrato de câmbio estão abarcados e devem ser inseridos na garantia real.

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

12. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, considerando que foram fixados honorários advocatícios pela decisão agravada em desfavor da agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majora-se a verba em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Se é certo que a
“recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
(artigo 47, da Lei nº 11.101/2005), também é certo que determinados créditos não se submetem ao regime da recuperação judicial, cuja descaracterização não foi verificada nos autos, sendo exigíveis honorários da parte sucumbente (inclusive recursais, observados os parâmetros legais), e não beneficiária da gratuidade da justiça.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator